Tribunal: TJMT
Processo: 1001703-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001703-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), ROBERTO NEGRINI - CPF: 014.623.999-75 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - FELIZ NATAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES E ELABORAÇÃO DE PRAD – DEVER DE REPARAR O DANO – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO –SUSPENSÃO DE LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS PELO PODER PÚBLICO – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA A SER APLICADA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, EM QUE AINDA NÃO HOUVE A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – AFASTAMENTO ––
MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória.

2.

A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente
por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88,
o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

3. Decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito
,
o que não ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001703-34.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ROBERTO NEGRINI

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Roberto Negrini
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Feliz Natal, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1000550-12.2020.8.11.0093, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar:

a) a
apresentação
pela parte ré de PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada) perante a SEMA, observadas as diretrizes e a implementação/execução com as adequações eventualmente indicadas por ela, devendo juntar aos autos cópias do(s) protocolo(s) no prazo de 90 dias, sob pena multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 200.000,00, com fundamento no art. 297, caput e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1o, do NCPC, c.c. os arts. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90 ;

b)
embargo judicial
da área degradada com a obrigação de não praticar e, caso esteja praticando, suspender atividades lesivas ao meio ambiente como pecuária, agricultura, piscicultura, edificações etc., devendo retirar o rebanho existente no imóvel rural ou colher os grãos já plantados no prazo de 90 dias, informando, na sequência, o local de destino deles no prazo de 5 dias após a retirada/colheita, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 200.000,00, com fundamento no art. 297, caput e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1o, do NCPC, c.c. os arts. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90 ;

c)
indisponibilidade de bens
da parte ré até o valor de R$ 88.965,00, na licença do art. 297, caput e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1o, art. 854 e seguintes, do NCPC, c.c. os arts. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90 ;

d)
suspensão
do acesso da parte ré a linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e em incentivos e benefícios concedidos pelo poder público enquanto não regularizada sua atividade comercial e até decisão judicial em contrário, na autorização do art. 14, incisos II e III, da Lei 6.938/81 c.c. o art. 297, caput e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1o, do NCPC, c.c. os arts. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90.

Aduz, em síntese, que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou com Ação Civil Pública em desfavor do Agravante, imputando a ele a prática de ilícito ambiental, consistente em suposto desmate de 177,93 hectares na Fazenda Tucandira, localizada na Zona Rural de Feliz Natal/MT, bem como a cobrança da obrigação de recuperação da área, apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada, embargo judicial da área supostamente degradada, além de danos morais coletivos e danos materiais permanentes.

Defende o nítido desinteresse do Agravado na situação ambiental da propriedade, corroborado pelo Juízo
a quo
que, ao invés de solicitar ao Órgão Ambiental competente – SEMA/MT, informações acerca da referida propriedade para obter informações concretas da atual realidade dos fatos, apenas deferiu a medida liminar em sua totalidade, impondo o ônus mais gravoso, inclusive, aplicando exorbitante multa diária em caso de descumprimento da medida.

Sustenta que, houve flagrante excesso nas medidas aplicadas pelo Juízo de Primeiro Grau, inclusive, porque o magistrado determinou a cumulação das medidas de BacenJud/SisbaJud, constrição de veículos (restrição de transferência e circulação), via sistema Renajud, a indisponibilidade de imóveis via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, a suspensão da participação do agravante em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e em incentivos e benefícios concedidos pelo poder público , a indisponibilidade de animais registrados no INDEA, além da indisponibilidade de ações e cotas societárias na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sem determinar que as medidas deveriam ser tomadas de forma subsidiária.

Assegura que, diante das medidas constritivas fora indisponibilizado na conta do Agravante o valor de R$ 34.304,62 (trinta e quatro mil trezentos e quatro reais e sessenta e dois centavos); assim como penhorado o valor de R$ 70.741,80 (setenta mil setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) de um consórcio e; R$ 92.886,00 (noventa e dois mil oitocentos e oitenta e seis reais) em veículos automotores, além de restrições creditícias perante instituições financeiras, ficando evidenciado o excesso de constrição.

Assevera que, a decisão recorrida é
extra petita
, tendo em vista que o Magistrado
a quo
deferiu a constrição de todos os bens do Agravante, sendo que o Ministério Público Estadual requereu, primeiramente, a indisponibilidade do valor do dano, por meio do sistema BACENJUD, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas na inicial, caso se mostrarem insuficientes as anteriores.

Informa que, no processo originário fora apresentado bem imóvel como garantia do Juízo
a quo
, avaliado em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), a fim de garantir o resultado útil da ação e liberar os bens indevidamente constritos.

Afiança que, não é possível considerar como argumento válido para concessão das tutelas de urgência que o Juízo mencione apenas que existe um fundado receio de que o meio ambiente não será recuperado, sem apontar elementos ou indícios relacionados com o caso concreto; muito pelo contrário, exige-se a correlação do caso concreto e seus respectivos elementos com um dano provido, grave e difícil reparação, de modo a comprometer efetivamente a tutela jurisdicional.

Defende que, no presente caso, não se mostra razoável a indisponibilidade/bloqueio de quantia astronômica, conforme requerido pelo Agravado e concedido pelo Magistrado.

Pontua que,
o Juízo de Primeiro Grau determinou que o Agravante apresentasse em 90 (noventa) dias o PRAD (Plano de Recuperação da Área Degradada), sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); c
ontudo, essa imposição se mostra totalmente impossível, haja vista que o PRAD só será possível após a análise do CAR no MT27965/2020 por parte da Sema/MT.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo para determinar:
a)
a abstenção de exigência quanto ao PRAD antes do CAR validado;
b)
desembargo da área;
c)
disponibilidade dos bens móveis e imóveis e ativos financeiros;
d)
retomada do acesso às linhas de créditos e incentivos fiscais.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a confirmação da liminar e reforma integral da decisão recorrida.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A certidão de id. 75832462 atesta o recolhimento do preparo recursal.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em parte por esta Relatora no ID n. 76716964, tão somente
para suspender em parte a decisão de Primeiro Grau,
apenas no que se refere ao item “d” – suspensão da participação do Agravante em linhas de financiamentos, bem como a suspensão de eventuais incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público.

Irresignado, o Agravante opôs embargos de declaração no ID n. 77746531, sustentando a existência de omissão na decisão embargada; todavia, os declaratórios foram rejeitados por meio da decisão de ID n. 80551978.

As contrarrazões ao Agravo de Instrumento vieram no ID n. 81064953, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 82198963 manifestou pelo desprovimento do recurso,
a fim de que seja mantida a decisão prolatada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 14 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Roberto Negrini
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Feliz Natal, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1000550-12.2020.8.11.0093, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar:

a) a
apresentação
pela parte ré de PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada) perante a SEMA, observadas as diretrizes e a implementação/execução com as adequações eventualmente indicadas por ela, devendo juntar aos autos cópias do(s) protocolo(s) no prazo de 90 dias, sob pena multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 200.000,00, com fundamento no art. 297, caput e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1o, do NCPC, c.c. os arts. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90 ;

b)
embargo judicial
da área degradada com a obrigação de não praticar e, caso esteja praticando, suspender atividades lesivas ao meio ambiente como pecuária, agricultura, piscicultura, edificações etc., devendo retirar o rebanho existente no imóvel rural ou colher os grãos já plantados no prazo de 90 dias, informando, na sequência, o local de destino deles no prazo de 5 dias após a retirada/colheita, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 200.000,00, com fundamento no art. 297, caput e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1o, do NCPC, c.c. os arts. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90 ;

c)
indisponibilidade de bens
da parte ré até o valor de R$ 88.965,00, na licença do art. 297, caput e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1o, art. 854 e seguintes, do NCPC, c.c. os arts. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90 ;

d)
suspensão
do acesso da parte ré a linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e em incentivos e benefícios concedidos pelo poder público enquanto não regularizada sua atividade comercial e até decisão judicial em contrário, na autorização do art. 14, incisos II e III, da Lei 6.938/81 c.c. o art. 297, caput e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1o, do NCPC, c.c. os arts. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90.

Ressalto, inicialmente, que, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual ajuizou a presente Ação Civil Pública em face do Agravante, sustentando que, no ano de 2015 houve desmatamento de
177,93 ha de floresta nativa, objeto de preservação especial, no imóvel denominado Fazenda Tucandira, de propriedade do Agravante, tudo sem a devida autorização ou licença da autoridade ambiental competente.

Ao deferir o pedido de liminar, o Magistrado Singular destacou que,
a verossimilhança das alegações deflui do auto de infração n. 9051588-E, termo de embargo n. 626720-E, termo de apreensão n. 626723-E, termo de depósito n. 626724-E e n. 626725-E, termo de notificação n. 32667-E e relatório de fiscalização (Num. 37881887 - Pág. 1/12), em que se observam a existência de danos ambientais em 177,93 ha no imóvel denominado Fazenda Tucandira, pertencente a ROBERTO NEGRINI, sem constar a devida autorização para desmatamento.

Consignou, ainda, que,
o periculum in mora evidencia-se na degradação e impedimento de regeneração do meio ambiente, o que contribui para a densa devastação criminosa do ímpar bioma amazônico, e, possivelmente, para enriquecimento próprio em detrimento da coletividade e do meio ambiente. A precificação do dano ambiental em R$ 500,00 por hectare desmatado, no caso multiplicado por 177,93 ha de floresta nativa, em princípio, a título de dano moral coletivo, mostra-se adequado, principalmente porque bastante abaixo do valor médio de recuperação de áreas degradadas.

Frisou, também, que,
diante da dificuldade em se reparar os bens lesados e da possibilidade de reiteração da prática ilícita, não é razoável que se espere o desfecho completo da demanda para que só então seja determinada a abstenção de desmatar ou degradar, de qualquer forma, florestas ou demais formações nativas sem autorização do órgão ambiental competente, além de iniciar-se a execução do título judicial, a fim de se comprovar o Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD.

Pois bem.

Como se sabe,
o dever de cessar a prática atentatória ao meio ambiente e buscar os meios necessários à recuperação do dano possui previsão legal na Constituição Federal, a dispor que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (artigo 225) e, ainda, que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados (§ 3o).

Sendo assim, se houve degradação ambiental, afigura-se correta a medida liminar com vistas a regularizar a situação da propriedade rural, de acordo com os ditames pertinentes, impedindo a ocorrência de novos danos ambientais.

Como desdobramento dessas assertivas, confira-se precedente já proferido por este Sodalício:

DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CONCEDIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da antecipação de tutela, exige-se a presença dos requisitos elencados pelo art. 273 do CPC, dentre os quais se destacam a prova inequívoca da verossimilhança das alegações constantes da inicial e o perigo de que ocorram danos de reparação incerta.
Se há prova do dano ambiental, consistente em queimadas, degradação ambiental e falta de regularização da propriedade rural, deve ser mantida a antecipação da tutela que impede a continuidade da lesão ao meio ambiente
(CF, art. 225).

(N.U 0009659-31.2015.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/3/2016, publicado no DJE 4/3/2016). [Destaquei].

Por sua vez, partindo da premissa que em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória.

Em linhas gerais, a urgência no deferimento da medida liminar em Primeiro Grau, consiste na relevância das questões ambientais, que apenas se agravam com o passar do tempo e exigem tutela imediata.

Quanto às medidas impostas por ocasião da liminar, é cediço que a Lei Complementar no 232/2006, que altera o Código Estadual do Meio Ambiente, diz em seu art. 116, § 1o, que o
embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais
. E, ainda, o § 2o que
i
ndependente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição,
nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população. [Destaquei]

Em igual sentido, o parágrafo 3o do artigo 17 da Lei no 12.651/2012 dispõe que é obrigatória
a suspensão imediata das atividades em área de Reserva Legal desmatada irregularmente após 22 de julho de 2008
.

Nesse aspecto, d
emonstrada,
a priori
, a ocorrência de dano ao meio ambiente, o
embargo administrativo das atividades na área objeto de degradação ambiental, se mostra plenamente justificado, ante a necessidade de que seja determinado ao Agravado que
se abstenha
de promover novos desmatamentos não autorizados e que mantenha todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas
,
a fim de se impedir que novas intervenções ocorram no imóvel.

Com efeito, é dever do Agravante suspender a atividade atentatória para a recomposição ambiental, obrigação que decorre do comando constitucional [art. 225,
caput
c/c § 3o da CF/88].

De igual modo, diante da existência de passivo ambiental, permanece a obrigação do Agravante em aderir ao PRAD, ainda que o seu CAR esteja pendente de análise e validação.

Ressalto, por oportuno, que, se no decorrer do procedimento ficar, de fato, comprovada a inexequibilidade da medida, nenhum prejuízo advirá ao Agravante, já que a execução da multa só se justifica no caso de descumprimento da obrigação, de forma que, apresentado o programa, cabe ao órgão ambiental as diretrizes para o seu cumprimento ou se não apresentar alternativa para o cumprimento da obrigação, nada poderá ser exigido do proprietário.

Nesse aspecto, com fulcro nos princípios da prevenção e precaução e em razão da magnitude do direito protegido, vê-se que não é razoável impor uma lesividade maior do que a já existente ao meio ambiente em privilégio do interesse particular.

Por outro lado
, conforme consignei por ocasião da antecipação de tutela recursal,
entendo que a suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, medida excessiva, devendo ser aplicada somente caso as medidas anteriores não surtam efeitos de proteção esperados, podendo ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação ao Recorrente
,
especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88,
o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

De igual modo, entendo que
não se justifica a aplicação da medida liminar de indisponibilidade de bens como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental, por suposto risco à satisfação de possível crédito, uma vez que, a previsão do artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública (Lei no 7.347/85), não afasta a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil (probabilidade do direito e
periculum in mora
) para o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade de bens.

Com efeito, por se tratar de medida extremamente gravosa, ser aplicada apenas em caso excepcional. A respeito, estabelece o artigo
301
do
CPC
,
in verbis
:

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Convém ressaltar que a medida constritiva prevista no art. 301 do CPC também se sujeita aos pressupostos contidos no art. 300.

Nesse sentido, "o novo diploma legal, ao não prever mais as cautelares típicas, possibilita a concessão da providência pleiteada, bastando estarem preenchidos os requisitos gerais de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
" (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, et al. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 502).

In casu
, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos supramencionados, porquanto não se verificam indícios de atos de dilapidação do patrimônio do Agravante ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros, com a finalidade de prejudicar futura execução.

É assente na jurisprudência que a indisponibilidade de bens, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- ALEGAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR GERADOR DE
DANO AMBIENTAL
- NÃO IMPUTAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

- Na ação civil pública em que se alega irregularidade de loteamento e se busca o ressarcimento de suposto dano ambiental, na qual não há imputação de ato de improbidade administrativa,
a decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito
, o que não ocorreu no presente caso.

(TJ-MG - AI: 10000180099525001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 8/5/0018, Data de Publicação: 11/5/2018). [Destaquei]

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para afastar
a determinação de suspensão do Agravante em linhas de financiamentos, bem como a suspensão de eventuais incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, bem como para afastar, por ora, a indisponibilidade de seus bens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021